Tribunal: CARF
Processo: 10882.901547/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901547/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.010 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MAQPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado. Assim, diante da não apresentação de provas e
documentos que amparem o direito pleiteado, correta é a decisão que negar
provimento ao recurso.
DESPACHO DECISÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há nulidade do despacho
decisório proferido em pedido de compensação quando descreve
detalhadamente os fatos e a motivação da glosa do crédito tributário pleiteado,
além de indicar a fundamentação legal para o indeferimento do pleito.
Satisfazendo os requisitos da legislação que rege os atos administrativos e
ausente o prejuízo de defesa às partes, razão pela qual cumpriu o ato com a sua
finalidade, não há de se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901547/2012-41
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901547/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/RPO,
o qual transcrevo abaixo (fls.143 a 144):

“Em 03/04/2012, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 137 que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 25.780,47 referente ao 3o trimestre-
calendário de 2010, reconheceu o valor integral solicitado; todavia, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
36434.49890.290811.1.3.01-6596.
O detalhamento da compensação e saldo devedor, presentes no sítio da internet da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, se encontram transcritos neste julgado.
Cientificada por via postal em 16/04/2012, conforme o AR nos autos (fl.138), a
requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou em 14/05/2012
(conforme despacho à fl. 62) a manifestação de inconformidade às fls. 02/17, subscrita
pelo patrono da empresa constituído pela procuração à fl. 19, em que, em síntese,
sustenta preliminarmente que a decisão é nula porque houve homologação parcial do
PER/DCOMP apesar de que o crédito tenha sido integralmente reconhecido; houve
cerceamento do direito de defesa (CF, art. 5o, LV) por violação do direito ao
contraditório e à ampla defesa, conforme jurisprudência judicial e administrativa
colacionadas; quanto ao mérito, o próprio programa do PER/DCOMP limita a
utilização do crédito no campo “Saldo Credor de IPI Passível de Ressarcimento” e,
assim, não há como se falar utilização indevida de crédito mediante compensação;
conforme o art. 11, III, do PAF, a notificação de lançamento deve obrigatoriamente
conter a disposição legal infringida, o que já basta para a anulação do Despacho
Decisório; as compensações foram corretamente realizadas no decorrer dos trimestres
de 2010, conforme planilha de valores dos débitos, sendo necessária a realização de
perícia contábil para a elucidação da questão, em prol da verdade material. Por fim,
requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, com a anulação do
Despacho Decisório e o deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação das
compensações; protesta, ademais, pela produção de prova pericial contábil, com
nomeação do perito e formulação de quesitos, e pugna para que as intimações sejam
feitas em nome do patrono.”

Diante disso, a DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
por concluir que o direito creditório era integralmente legítimo, mas houve compensação acima
do limite do direito creditório reconhecido, ou seja, compensação de débito(s) vencido(s). O
acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS VENCIDOS.
No procedimento de valoração/imputação dos débitos compensados, em face do direito
creditório reconhecido, a data de valoração a ser considerada é a data da transmissão
do PER/DCOMP, sendo esta posterior às datas de vencimento dos débitos a
compensar.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901547/2012-41

PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DÉBITOS VENCIDOS.
COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
No procedimento de valoração/imputação dos débitos compensados, em face do direito
creditório reconhecido, a data de valoração a ser considerada é a data da transmissão
do PER/DCOMP, sendo esta posterior às datas de vencimento dos débitos a
compensar; sendo o caso de débitos vencidos, são computados os acréscimos legais no
cálculo do valor utilizado do crédito; no final do confronto, a parcela restante, sem
cobertura do direito creditório, é reputada como compensação indevida, sujeita a
cobrança.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A existência de planilhas de análise de créditos com notas explicativas, disponíveis
para consulta eletrônica, afasta a argüição de nulidade por cerceamento do direito de
defesa no que concerne a ato decisório resultante de tratamento automático de dados.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e contenha a
formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para a composição da
lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário alegando: (i) nulidade do
despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa, visto que a recorrente sequer foi
intimada para apresentar documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito
julgamento dos procedimentos elaborados via sistema PER/DCOMP e (ii) nulidade do despacho
decisório diante do fato de que sua fundamentação não se mostra suficiente para possibilitar sua
defesa, sendo “absolutamente incompreensível” e violando o art. artigo 11 do Decreto n.
70.235/80. Por fim, requer o provimento do recurso especial para a homologação dos créditos
pleiteados ou, alternativamente, que seja anulado o despacho decisório e acatado o pedido para
realização da perícia técnica.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos legais necessários, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cabe ressaltar que o recurso ora examinado traz duas preliminares
sobre a nulidade do despacho decisório, mas, apesar de conter tópico denominado “mérito”, não
traz nenhum argumento e/ou prova a respeito do direito discutido. Assim, restam sob análise
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901547/2012-41

apenas as alegações de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação do despacho
decisório.

1) Da nulidade por cerceamento de defesa

Aduz a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da ausência de
intimação pela fiscalização de forma a dar oportunidade à empresa de apresentar esclarecimentos
e informações sobre o direito creditório pleiteado. Ademais, argumenta que a decisão pela não
produção de provas pela autoridade deveria ser devidamente justificada, o que não ocorreu. Tais
argumentos restam apresentados nos trechos destacados do recurso voluntário, abaixo
colacionados:

“1. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Recorrente sequer foi intimada para
apresentar documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito julgamento
dos procedimentos elaborados via sistema PER/DCOMP. [...]
5. O texto legal mostra-se claro e preciso ao assegurar o direito ao contraditório e à
ampla defesa, impedindo que o litigante seja tolhido de exercer seu direito de defesa de
forma AMPLA.
6. Assim, eventual dispensa de produção de provas deverá sempre se revestir de
fundamentação, pois ao julgador cabe possibilitar a ambas as partes oportunidade de
manifestação e produção das provas pertinentes à demanda, em observância ao que
consta da Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LV, assegurando aos litigantes a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. [...]
10. A ampla defesa nos processos administrativos de qualquer natureza só tem
condição de ser exercida na medida em que seja promovida a "publicidade" dos atos,
documentos e todos os demais elementos que a integram.
11. A omissão de informações, fundamentação e provas suficientes, além de
obstacularizar o exercício ao contraditório e ampla defesa, induzem à afirmação de que
a autoridade fiscal "presumiu" determinada situação, o que é inadmissível no direito
tributário e no Estado Democrático em que vivemos, pois o ônus da prova cabe a quem
alega (art. 333, inc. I, do CPC).[...]
19. Cumpre esclarecer que se houve dúvidas acerca do procedimento administrativo,
deveria o auditor fiscal intimar a parte para prestar esclarecimentos, documentos e
justificativas, nos termos da Lei e a Constituição, garantindo exercício dos consagrados
princípios do contraditório e da ampla defesa.
20. Deve-se ressaltar, ainda, que eventuais diferenças de valores poderiam até mesmo
ser alvo de perícia técnica a ser executada por profissional especializado, de sorte a
apurar precisamente o valor do crédito, diante da decisão precipitada proferida pelo
auditor fiscal responsável. [...]
22.NO CASO VERTENTE, É CERTO QUE PARA VERIFICAÇÃO PERTINENTE,
NECESSÁRIO SE FAZ TER CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, PELO QUE
CABERIA AO JULGADOR REQUERER A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
DE OFÍCIO, OU INTIMAR A PARTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE
DIREITO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE OPORTUNIDADE DE A RECORRENTE
APRESENTAR SUAS JUSTIFICATIVAS E COMPETENTE DEFESA.”

Ora, a recorrente traz ampla análise sobre o direito de defesa e seus aspectos
processuais, dando especial ênfase a questão da intimação do contribuinte para dirimir dúvidas e
produzir provas. Todavia, não se pode olvidar que o processo sob análise não versa sobre um
lançamento fiscal, mas sobre pedidos de ressarcimento/compensação.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901547/2012-41

É cediço que, neste tipo de processo, o ônus probatório é do contribuinte que, para
se beneficiar dos créditos pleiteados, deve demonstrar sua liquidez e certeza, tal qual se
vislumbra pelo acórdão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) destacado
abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2001
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.239 no Processo n. 10660.902419/2009-24. Rel. Cons.
Rodrigo Possas. 3a Turma. Dj 20/06/2017)

No presente caso, a recorrente não traz aos autos um documento sequer para
demonstrar seu direito, tampouco busca fundamentá-lo em suas defesas, limitando-se a alegar a
ausência de oportunidade para apresentação de esclarecimentos. Ainda que se deva concordar
que o sistema PER/DCOMP não dá espaço para explicações e inserção de informações
complementares que possam guiar a análise da autoridade fiscal, o processo administrativo
iniciado com a publicação do despacho decisório oferece diversas oportunidades para isso, seja
na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário. Assim, diante da omissão da
recorrente em trazer ao menos elementos contábeis e fiscais que possam ensejar a análise do seu
direito, resta claro que não se trata de cerceamento de defesa.
A recorrente alega ainda a necessidade de realização de perícia contábil sob o
argumento de que “no caso vertente, é certo que para a verificação pertinente, necessário se faz
ter conhecimentos especializados, pelo que caberia ao julgador requerer a produção da prova
pericial [...]”.
Novamente, faz-se necessário discordar da recorrente. Isto porque não há nenhum
indício nos autos que evidencie que se trata de um caso extraordinário e que requer
conhecimentos técnicos diferenciados. Assim, aplica-se ao caso a Súmula CARF n.8, que reitera
a competência do auditor fiscal para esse tipo de análise:

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

Por fim, no que concerne os argumentos constitucionais trazidos, cabe destacar
que este Colegiado não tem competência para analisá-los, conforme dispõe a súmula CARF n. 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901547/2012-41

Assim, entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações de
cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação/ oportunidade para apresentação e
produção de provas.

2) Da nulidade por falta de fundamentação legal
A recorrente alega também a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação legal suficiente, afirmando que se trata de decisão “absolutamente
incompreensível” e que viola o art. artigo 11, III do Decreto n. 70.235/80.
Avaliando o despacho decisório eletrônico (fl. 43), verifica-se que o mesmo
possui todos os elementos obrigatórios de validade: a qualificação do contribuinte, o valor do
crédito discutido com discriminação da parcela homologada, a justificativa para a não
homologação de parte do crédito com a indicação da disposição legal aplicável e a assinatura de
autoridade competente. Além disso, verifica-se que a fiscalização, como de praxe, anexou às fls.
44/45 os demonstrativos e detalhamentos que levaram à decisão em questão.
Por sua vez, o acórdão da DRJ/RPO não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fls. 145 e 146):

“O direito creditório foi integralmente reconhecido, porém houve compensação acima
do limite do direito creditório reconhecido, ou seja, compensação de débito(s)
vencido(s).
No “detalhamento da compensação”, presente no endereço virtual já referido alhures
e reproduzido abaixo, acerca do qual a manifestante não pode alegar
desconhecimento, é discriminado o cálculo dos valores cobrados (imposto, multa e
juros) mediante imputação de valores, tendo em conta a existência de compensação
com débito vencido.
Por essa razão, há cobrança ainda que não exista diferença entre o saldo credor
pleiteado e o saldo credor ressarcível apurado.
Os vencimentos dos débitos compensados ocorreram em 2007 e o PER/DCOMP foi
transmitido somente em 29/08/2011. [...]
Veio então a Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, a discorrer
sobre a matéria, sem mudanças no tópico de interesse:
‘Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados
pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
§ 2o O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6o da Lei no 8.218, de 29
de agosto de 1991, aplica-se à compensação da multa de lançamento de ofício
efetuada, respectivamente, no prazo legal de impugnação e no prazo legal para
a apresentação de recurso voluntário, salvo nos casos excepcionados pela Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e por outros diplomas legais’.(g.m.)
A transcrição acima espanca qualquer dúvida remanescente.
Nos atos normativos subseqüentes, incluída a Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008, a incidência de acréscimos moratórios na compensação de
débitos vencidos à época da transmissão do PER/DCOMP foi mantida.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901547/2012-41

É hígido, porquanto, o cômputo de multa e juros de mora na consolidação das
compensações em virtude do lapso temporal e sobre isso deve ser compulsada a
legislação abaixo reproduzida.[...]” (grifo nosso)
Assim, restando claro que a razão para a não homologação total se deve ao fato de
que, apesar do crédito ter sido reconhecido em sua integralidade, mas houve o cômputo de multa
e juros em razão de se tratar de compensação de débitos vencidos, o que foi devidamente
indicado e fundamentado nas decisões anteriores, entendo que não assiste razão à recorrente.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital